Tribunal: STF
Processo: HC 204119
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.6.2021 por Henrique Holtz Soares, advogado, em benefício de Marcos Antonio Rosa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.796.010:
    “Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por MARCOS ANTONIO ROSA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência/erro de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso - Súmula 284/STF, ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ.
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’.
    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
    (…) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial”.
    2. O impetrante alega que “o presente remédio tem o escopo de seja reconhecido constrangimento ilegal para converter o regime inicial de cumprimento de pena por não haver circunstâncias judiciais negativas do condenado, decorrente da ausência de fundamentação idônea para o afastamento da fixação do regime aberto; para que seja acatada a nulidade do acórdão, revendo a decisão do mesmo para estabelecer o regime aberto e substituir a pena; mesmo havendo decisão transitada em julgado, tudo devido ao fato de estar sendo alvo de constrangimento ilegal por não reconhecimento do seu direito de ter fixado regime menos gravoso, aberto, para cumprimento de pena e sua substituição não havendo fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso. Paradigma utilizado HC 193620. Ofensa clara a súmula 719 do STF” (sic).
    Sustenta que, “[c]onsiderando a pena fixada que é de 3 anos e um mês de detenção, a ausência de antecedentes, folhas 129 e verso, considerando os que a gravidade dos fatos não obsta a aplicação do artigo 33, § 2º, ‘c’ (c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto) do CPP, clara está a coação ilegal do réu.
    Não obstante está a súmula 719 do STF, que relata que a fundamentação deve ser idônea, quando houver fixação de regime mais gravoso.
    (…) há ofensa clara a súmula, a leitura da fundamentação acima demonstra que não há fundamentação idônea para a fixação do regime semiaberto.
    Atrelada a falta de fundamentação idônea a falta de antecedentes e ao fato de constar claramente que o regime aberto como o necessário para o delito punido com detenção no moldes do artigo 33, §2º, ‘c’.
    (…) De plano se verifica que o regime inicial mais gravoso foi fixado sem a devida fundamentação, com base na gravidade do delito sem demonstração cabal de viabilidade jurídica e legal, sem a devida análise da condição pessoal do acusado não deve prosperar” (sic).
    Assevera que o “paciente padece de constrangimento ilegal uma vez que, pode iniciar o cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal), bem como ter a sua pena substituída por outras mais leves”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer seja deferido, em favor do ora paciente o pedido, efetuando a readequação do regime fixado para o aberto e substituição da pena corporal. Requer aguarde o paciente no regime aberto o julgamento deste habeas corpus, inclusive suspendendo preventivamente expedição de mandado de prisão até que se julgue o presente. Requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva e concedendo-se a ordem, tudo nos moldes acima pleiteados”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a não conhecer o Agravo em Recurso Especial n. 1.796.010 por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada: a aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi “denunciado e está sendo processado criminalmente como incurso no art. 302, § 1º, inciso I, e § 2º, da Lei 9.503/97, eis que, no dia 03 de dezembro de 2012, por volta das 16h20, no cruzamento da Rua Teófilo Andrade Gama com a Rua Benedito Nunes, Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e Comarca de Tatuí, agindo com imprudência e negligência, sem possuir carteira de habilitação e em estado de embriaguez, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando o acidente que levou a vítima Edmar Brito de Souza à morte.
    Narra a denúncia que, na data e local dos fatos, o réu conduzia o veículo VW/Gol 1.0, placas DFW-3189/Tatuí-SP, quando efetuou manobra arriscada, invadindo um terreno baldio e precipitando o automóvel em direção ao ribeirão ali existente.
    Nesta ocasião, a vítima viajava no banco do passageiro e, após a queda no ribeirão, não conseguiu sair do veículo e veio a falecer em virtude da asfixia mecânica por afogamento”.
    Em 6.4.2017, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP condenou o paciente “como incurso no art. 302, § 1º, inciso I e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano”. Foi concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade.
    Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem assentou:
    “Observando o disposto no art. 59,caput, do Código Penal, nota-se que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, considerando as consequências desfavoráveis de sua conduta social, razão pela qual sua pena-base será fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano. 
    Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir na segunda fase da dosimetria da pena.
    Ademais, presente em terceira fase a majorante do art. 302, § 1º, inciso I do Código de Trânsito Brasileiro, recrudesço sua pena no patamar de 1/3, gerando a reprimenda legal de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor por 01 (um) ano, a qual torno definitiva à míngua de demais causas modificadoras da pena.
    Cumpre ressaltar que nada obsta à imposição de pena de suspensão da habilitação, posto que tal sanção está prevista em previsão legal genérica (art. 292 do CTB) e no preceito secundário do tipo penal que o réu violou (art. 302 do CTB).
    Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, pois o elevado grau de imprudência do acusado ao conduzir o veículo automotor sem ser habilitado, estando embriagado e ainda efetuar manobra arriscada permite a aplicação de regime mais severo, com fulcro nos arts. 33 e ss. c.c. art. 59 do Código Penal.
    As mesmas motivações supracitadas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal”.
    A defesa interpôs apelação, à qual dado parcial provimento pela Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo apenas para “reduzir a três (3) meses e três (3) dias a pena de suspensão ou de proibição de obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor” e corrigir, “de ofício, a pena privativa de liberdade para que conste detenção”. Foram mantidos a condenação à pena de três anos e um mês, o regime inicial semiaberto e a não substituição por pena restritiva de direitos constantes da sentença condenatória.
    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. A defesa interpôs recurso especial. A inadmissão desse recurso foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.796.010. A decisão objeto da presente impetração, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.796.010 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 9.2.2021, mantida a condenação imposta ao paciente.
    Em 11.6.2021, com o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento definitivo da pena.
      6. Pretende-se neste habeas corpus a revisão do regime prisional semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos fixados em sentença condenatória transitada em julgado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    7. Os dados constantes dos autos demonstram inexistir ilegalidade ou teratologia na espécie. 
    Embora a pena de três anos e um mês de detenção imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto fixado e a substituição da pena privativa de liberdade, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e as peculiaridades do modus operandi conduziram à fixação desse regime prisional, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da pena privativa de liberdade é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.406-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, DJe 15.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Inocorrência de bis in idem na exasperação da pena base, pois, ‘As circunstâncias do crime são os elementos acidentais não integrantes da estrutura do tipo penal, embora envolvam o crime’ (HC 88.968/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, 25.9.2008) e, no caso, os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes excedem os elementos inerentes ao tipo penal. 5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 6. Inviável, no caso, a fixação de regime prisional mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44, inciso III, do Código Penal. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 197.390-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 12.5.2021).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora